Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713724-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO PALHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n° 0702540- 22.2021.8.07.0018, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO PALHA, deferiu a liminar pleiteada para “determinar ao Impetrado, até ulterior decisão judicial, que se abstenha de cobrar, da Impetrante, ICMS sobre os valores devidos a título de TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, TUSD/EUSD – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE) e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado, referente à unidade com número de identificação 928181-9, estabelecida no endereço ‘MLN ML TR 04 CJ 01 CH 175’ (ID n. 89630782), bem como para que não adotem medidas para cobrança de tais verbas e nem incluam a Impetrante em qualquer cadastro de proteção ao crédito em virtude do não recolhimento e nem impeçam a expedição de certidão de regularidade fiscal por tal motivo”. A decisão liminar já foi apreciada conforme decisão de id. 25519860. Ao compulsar a matéria debatida nos autos, e valendo-se de consulta processual no âmbito do sistema do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico que o tema ora em discussão foi afetado ao rito dos recursos repetitivos (tema no 986), no dia 15/12/2017, por ocasião do julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA no RESP No 1.163.020/RS, de relatoria do e. Ministro Herman Benjamin, nos seguintes termos: (...) Por todo o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015); c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1o, do CPC/2015. Desse modo, determino, nesta fase, o sobrestamento do presente feito, que permanecerá na Secretaria da Sétima da Turma Cível até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora